Tribunal: TJDFT
Processo: 0721461-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A configuração da sucessão irregular de empresas, com o intuito de lesar credores, pode ser inferida da identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada e quadro societário.
2. No caso concreto, não é possível o reconhecimento da sucessão empresarial irregular, porquanto embora o objeto social e a atividade econômica explorada sejam semelhantes, o quadro societário é diverso, além de serem as empresas estabelecidas em locais diversos.
3. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.